Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA ATESTADOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição do crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor, tanto assim que ela solicitou ajuda policial, compareceu à delegacia e representou criminalmente contra ele.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei das Contravenções Penais) pela palavra firme e segura da vítima, em ambas as fases da persecução penal, confirmadas em juízo pelo policial e por uma testemunha presencial, com a constatação de que o réu deu um chute nas costas dela, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso desprovido.